Tribunal: TJES
Processo: 5019820-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019820-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCY BELIZARIO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019820-09.2024.8.08.0024

RECORRENTES: ALCY BELIZARIO DE SOUZA e LUCIA ELENA NUNES BELIZARIO

RECORRIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autoress
ALCY BELIZARIO DE SOUZA
e
LUCIA ELENA NUNES BELIZARIO
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face da
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a Requerida (LATAM AIRLINES GROUP S/A) a) pagar aos Requerentes (ALCY BELIZARIO DE SOUZA e LUCIA ELENA NUNES BELIZARIO) o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pro rata, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data; b) pagar, a título de danos materiais, o valor de R$ 5.268,25 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo”
.

Em sede recursal (ID 13992232), os autores pretendem a majoração dos danos morais.

Contrarrazões no ID 13992595.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No caso em tela, entendo que o recurso deve ser acolhido.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A única questão discutida nos autos é o valor arbitrado a título de danos morais, considerando o extravio da bagagem dos autores em viagem para Londres, o que foi registrado no ID 13992209 - Pág. 19 a 21.

A fixação da indenização nesses casos tem se mostrado um caminho tortuoso, dada a impossibilidade de se aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico.

Assim, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório, de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Desta forma, entendo prudente majorar a indenização, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em consideração as condições socioeconômicas ostentadas pelas partes, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada requerente, considerando as peculiaridades do caso (perda do enxoval que os autores estavam levando para o nascimento da neta, associado ao valor sentimental dos itens, com itens personalizados adquiridos visando o referido acontecimento).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcial a r. sentença prolatada no ID 13992231, a fim de majorar a indenização a título de danos morais para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo R$ 7.000,00 (sete mil reais),
mantendo o restante do julgado
. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)